Tribunal: TJSP
Processo: 2072587-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas – Liberdade provisória - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, deferiu o HC no 575.120, confirmando a liminar anteriormente concedida, garantindo ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento da ação penal, impondo medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP – Julga-se prejudicado o writ.